Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002319-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPTU e TRSD, na qual a agravante alegava ilegitimidade passiva por ter alienado o imóvel mediante contrato de promessa de compra e venda antes do fato gerador dos tributos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o proprietário registral do imóvel possui legitimidade passiva para figurar como executado em ação fiscal para cobrança de IPTU e TRSD quando já tenha alienado o imóvel mediante contrato de promessa de compra e venda não registrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - De acordo com o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imóvel só se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 4 - Conforme jurisprudência do STJ firmada em Recurso Repetitivo (Tema 122), tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 5 - O IPTU constitui obrigação propter rem, conforme artigo 130 do CTN, onde tanto o adquirente quanto o proprietário respondem pelo adimplemento do débito tributário. 6 - É faculdade do ente tributário escolher contra quem será ajuizada a Execução Fiscal quando existente mais de um contribuinte legal do imposto, no caso, o proprietário e o possuidor. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, 34, 123 e 130; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/06/2009 (Tema 122); STJ, REsp 1.829.829/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publ. 11/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002319-13.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e parte(s) Agravada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, julgar PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02